Tribunal: TJDFT
Processo: 0721118-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: direito administrativo. Servidor público. Recebimento INDEVIDO de verba. Erro da administração. Ressarcimento ao erário. Impossibilidade. Boa-fé objetiva. Tema 1009 do STJ. recurso não provido.

I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora referente às quantias recebidas a título de ATS – adicional de tempo de serviço, no período de setembro/2018 a setembro/2023, bem como para determinar ao requerido que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condená-lo a restituir as quantias já descontadas.
2. O fato relevante. O recorrente alega que houve erro operacional no pagamento da verba à parte autora e não de interpretação errônea da legislação. Sustenta que a simples constatação de boa-fé do beneficiário do erro e que ele não contribuiu para a ocorrência não justificam a dispensa da restituição dos valores indevidamente recebidos, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário pela recorrida da quantia de R$ 58.128,12, recebida a título de ATS – adicional de tempo de serviço, no período de setembro/2018 a setembro/2023.
III. Razões de Decidir
4. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
6. Embora no julgamento do Tema 1.009/STJ tenha se retirado a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração dessa boa-fé pelo servidor. É o caso dos autos, como bem ressaltou a sentença recorrida: “em análise dos autos, especialmente o documento de ID 194467092, pág. 19, extrai-se a complexidade dos cálculos para a apuração do valor do adicional de tempo de serviço, que não permitem exigir da beneficiária conduta diversa para alterar o resultado da operação, exsurgindo daí a sua boa-fé” (ID 63964185).
7. Portanto, no caso concreto, está evidente a boa-fé objetiva da servidora, assim como a impossibilidade de constatação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida. Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1844865, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 15/4/2024; Acórdão 1756239, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 11/9/2023.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Recorrente isento de custas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________

Jurisprudência relevante: STF Súmula 473; STJ Tema 1009; TJDFT, Acórdão 1844865, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 15/4/2024; Acórdão 1756239, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 11/9/2023.